Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO PARCIAL DA INDEVIDA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CORRESPONDENTE PAGAMENTO A FUNDAMENTAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES OU EM DOBRO DOS VALORES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência vícios intrínsecos à decisão colegiada revista (omissão quanto ao pedido inaugural e contradição em relação às provas produzidas). Nas palavras por ela aviadas, [...] o Acórdão merece reparo por manter a declaração de inexigibilidade das contas de abril/2020, pois, há contradição entre os fatos e provas produzidos nos autos, na exordial o pedido é de reparação cível por danos materiais decorrentes da cobrança indevida de serviços, devolução em dobro de tais valores, com fulcro nos art. 14, §1o, art. 20, inciso II, e art. 42, todos do CDC. Não há pedido de declaração de inexigibilidade do débito, pois os valores das contas foram pagos, bem como, consta nos autos a informação do pagamento em 04/04/2020, ID 31265862 (Contas Oi Documento de Comprovação) e ID 31265863 (Conta Oi Abril 2020 Documento de Comprovação), e o retorno do fornecimento dos serviços em agosto ID 31265861 (Carta - religação do serviço sem internet em agosto 2020). Ademais, não há prova nos autos impugnação ao pagamento, nem tão pouco prova da inadimplência das contas de abril/2020, logo o pagamento das contas é fato incontroverso. É notório que se houvesse qualquer débito com a empresa Ré, referente as cobranças com vencimento em abril/2020, as quais foram devidamente quitadas, não haveria sido reestabelecido o fornecimento dos serviços de telefonia em agosto/2020 [...].
II. Não constatados o alegado vícios no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento. Com efeito, conquanto mantida a conclusão jurídica da sentença de reconhecimento de cobrança parcialmente indevida (cuja consequência lógica é a declaração de inexistência do débito referente ao período correspondente – 04/04/2020 e 09/04/2020), não de se falar em devolução (simples ou em dobro) de valores, à míngua de tempestiva comprovação do pagamento dos respectivos valores (o qual, diversamente do consignado nos embargos, foi impugnado em sede de contestação – 31265894 - Pág. 8) e da inviabilidade de conhecimento de documentos colacionados após a sentença (item III da ementa revista).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.